Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM HARMONIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a manifestação da ofendida foi ratificada pela prova testemunhal. 1.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois a declaração da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos probatórios que demonstraram a materialidade e a autoria do apelante dos crimes que lhe foram imputados.
2. O crime de ameaça está inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no art. 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente. 2.2. No caso, a versão da vítima foi ratificada em juízo e confirmada também pelos Policiais que foram atender a ocorrência, o qual ouviu a mesma narrativa prestava em juízo.
3. No delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, o dolo na conduta caracteriza-se pelo simples fato de o réu, mesmo ciente de sua proibição, se aproximar ou se dirigir a local pelo qual está legalmente proibido de ir, o que foi comprovado nestes autos.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
5. A dosimetria da pena e o regime prisional, foram devidamente apurados pela instancia singular e, por esta razão, devem ser mantidos.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.